Tribunal: TJMT
Processo: 1002081-96.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002081-96.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VINICIOS TOMAZETTI - CPF: 666.945.311-68 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. ATIPICIDADE TEMPORAL DA CONDUTA. PRAZO “ANUAL” SEM MARCO FINAL DEFINIDO. AUTUAÇÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELO ENTE PÚBLICO. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO LEGAL DA INFRAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSÍVEL MODIFICAÇÃO DO TIPO INFRACIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. QUESTÃO COMPLEXA A SER APRECIADA NO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO AO ERÁRIO DIANTE DA GARANTIA INTEGRAL DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de prazo final expresso para cumprimento de obrigação administrativa fixada com periodicidade anual pode tornar prematura a autuação realizada antes do término do respectivo ano civil.

A alteração da capitulação legal da infração no curso do processo administrativo pode configurar vício relevante quando implicar modificação do tipo infracional e potencial prejuízo ao exercício do direito de defesa.

O depósito judicial integral do valor da multa afasta o perigo de
dano
ao erário e justifica a suspensão da exigibilidade do crédito até o julgamento definitivo da ação anulatória

A
gravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
(ID 337602882) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível d
a Comarca de Primavera do Leste -
MT. A referida decisão
(ID 216368067)
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 1014487-87.2025.8.11.0037, ajuizada por
VINICIOS TOMAZETTI
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito decorrente do Auto de Infração n° 213433264, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT).

A suspensão da exigibilidade foi condicionada e efetivada mediante o depósito judicial do valor integral e atualizado da multa, que totalizava R$ 5.014,03 (cinco mil e quatorze reais e três centavos) à época, com fundamento no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Na origem, o autor, ora agravado, ajuizou a referida ação declaratória buscando a anulação do mencionado auto de infração. Narrou ter sido autuado em 21 de setembro de 2021 pela suposta ausência de envio do relatório de monitoramento hídrico correspondente ao período de março de 2020 a março de 2021, obrigação imposta pela Portaria de Outorga n. 179/2020. Fundamentou sua pretensão em três teses principais: primeiro, a existência de vício insanável no ato administrativo, decorrente da alteração da capitulação legal da infração durante o trâmite do processo administrativo, que migrou do artigo 80 para o artigo 66, inciso II, do Decreto Federal n. 6.514/2008, o que, segundo ele, modificou a natureza do fato imputado; segundo, a atipicidade da conduta, argumentando que o prazo para o envio do relatório, definido como
“
anual
”
na portaria, se estenderia até o final do ano civil de 2021, tornando a autuação prematura; e, terceiro, subsidiariamente, a ausência de motivação para a fixação do valor da multa em R$ 4.000,00, montante consideravelmente superior ao mínimo legal.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pleito liminar, acolheu a argumentação do autor, reconhecendo a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano. Considerou plausíveis as teses de vício procedimental e de atipicidade da conduta, e reputou manifesto o perigo da demora, ante a iminência de inscrição do débito em Dívida Ativa, com potenciais
prejuízos à atividade rural do autor. Salientou, por fim, que o depósito judicial integral do débito neutralizava qualquer risco de
dano
ao erário.

Irresignado
, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento. Em suas razões recursais, defende a ausência de probabilidade do direito do agravado, sustentando que a alteração do enquadramento legal da infração configura vício sanável, nos termos do artigo 100, § 1o, do Decreto Federal n. 6.514/2008, pois a descrição fática da conduta permaneceu inalterada, não havendo prejuízo à defesa. Afirma a regularidade do ato sancionador, pois a conduta do agravado se amoldaria ao tipo do artigo 66, inciso II, do mesmo decreto, e que a portaria de outorga detém natureza de licença ambiental, legitimando a sanção. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que o perigo de dano em seu desfavor consistiria na privação do exercício do poder de polícia ambiental. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

A decisão de ID 337723388, proferida por este Relator, indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por não vislumbrar, em cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso e, principalmente, pela manifesta ausência de perigo de dano ao ente público, dado que o crédito se encontrava integralmente garantido pelo depósito judicial.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 339082380, pugnando pela manutenção da decisão recorrida. Argumentou que o agravo do Estado não impugnou especificamente o fundamento da atipicidade temporal da conduta, o que levaria à preclusão da matéria. Reiterou a tese de que a alteração da capitulação legal modificou a natureza da infração e que a equiparação entre outorga e licença ambiental é juridicamente insustentável. Por fim, ressaltou a ausência total de risco ao erário, em virtude da garantia do juízo pelo depósito integral.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer constante do ID 345956356, opinou pelo provimento do recurso, defendendo a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos e a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito do ato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O recurso interposto preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na verificação da correção da decisão de primeiro grau que, em sede de tutela de urgência, suspendeu a exigibilidade de uma multa ambiental mediante o depósito judicial do seu valor integral. O Estado de Mato Grosso, ora Agravante, busca a reforma dessa decisão para restabelecer a exigibilidade do crédito, ao passo que o Agravado defende sua manutenção.

A análise do pleito recursal passa, necessariamente, pela avaliação dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais
sejam
, a probabilidade do direito invocado pelo autor da ação originária e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adicionalmente, em sede de agravo de instrumento que busca cassar uma liminar, o recorrente deve demonstrar, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do mesmo diploma, não apenas a probabilidade de provimento do seu recurso, mas também o risco de dano grave que a manutenção da decisão agravada lhe causaria.

Após detida análise dos autos, das razões do Agravante, da contraminuta do Agravado e dos fundamentos expendidos pelo juízo de origem e por esta relatoria na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a decisão agravada ser integralmente confirmada.

Da Ausência de Impugnação Específica e da Plausibilidade da Tese de Atipicidade Temporal
.

Um dos pilares que sustentam a decisão agravada e que foi devidamente ressaltado tanto pelo magistrado de piso quanto na análise liminar deste recurso é a tese de atipicidade da conduta por prematuridade da autuação. Conforme se extrai da petição inicial (ID 215225452, no processo originário) e das contrarrazões recursais (ID 339082380), o Agravado sustenta, de forma consistente, que a Portaria de Outorga n. 179/2020 estabelecia a obrigação de envio do relatório com periodicidade
“
anual
”
, sem fixar um marco temporal específico para o cumprimento. Diante dessa ausência de data limite, a interpretação razoável e que privilegia o administrado é a de que o prazo para o envio do relatório referente ao ano de 2020 se estenderia até o último dia do ano civil de 2021. A autuação,
contudo, foi lavrada em 21 de setembro de 2021, ou seja, antes do termo final do prazo para o cumprimento da obrigação.

Esta tese, por si só, possui densa plausibilidade jurídica. A administração pública, ao impor obrigações, deve fazê-lo de forma clara e precisa, não podendo se valer de termos vagos para, posteriormente, interpretar a norma de maneira prejudicial ao administrado. A expressão
“
anualmente
”
, desprovida de qualquer outra especificação, gera uma legítima expectativa de que o prazo se encerra com o ano civil. A autuação, nesse contexto, aparenta ser, de fato, precoce, o que fulminaria o auto de infração por inexistência de mora e, consequentemente, de infração.

O ponto que agrava a situação processual do Agravante é que, em suas razões recursais (ID 337602882), o Estado de Mato Grosso silenciou completamente sobre este fundamento. A peça recursal dedica-se a discutir a natureza sanável do vício de capitulação e a regularidade do ato com base na equiparação entre outorga e licença ambiental, mas não tece uma única linha para refutar a tese da atipicidade temporal. O Agravante não apresentou qualquer dispositivo normativo ou argumento lógico-jurídico que afastasse a interpretação de que o prazo para cumprimento da obrigação ainda não havia expirado quando da lavratura do auto.

Esse silêncio processual é eloquente e atrai a incidência da regra da impugnação especificada, basilar ao nosso sistema processual. Ao se abster de confrontar um dos fundamentos centrais e autônomos que levaram à concessão da liminar na origem, o Agravante enfraquece sobremaneira a sua pretensão recursal, pois permite que a presunção de veracidade da alegação fática e a plausibilidade da tese jurídica do Agravado permaneçam inabaladas. Portanto, apenas sob este prisma, a manutenção da decisão já se justificaria, pois a probabilidade do direito do autor da ação originária mostra-se, neste particular, bastante robusta.

Da Controvérsia sobre a Alteração da Capitulação Legal e a Natureza do Vício
.

O principal argumento do Estado Agravante é o de que a alteração da capitulação legal da infração, do artigo 80 (deixar de atender a notificação) para o artigo 66, inciso II (deixar de atender condicionante de licença), do Decreto Federal n. 6.514/2008, seria um vício
meramente sanável, que não implicou prejuízo à defesa, pois o autuado se defende dos fatos descritos, e não da capitulação jurídica.

Embora o princípio de que o acusado se defende dos fatos seja amplamente aceito no direito administrativo sancionador, sua aplicação no caso concreto não é tão simples como faz parecer o Agravante. A controvérsia instaurada pelo Agravado, e que encontrou eco no juízo de primeiro grau, é mais profunda. A mudança de um tipo infracional para outro pode, sim, implicar uma alteração substancial na própria configuração da infração e, por via de consequência, na estratégia de defesa.

A infração originalmente imputada, prevista no artigo 80 do decreto, pressupõe a existência de uma notificação prévia e o seu descumprimento. A defesa do administrado, nesse caso, pode se concentrar, por exemplo, na prova da inexistência ou da irregularidade dessa notificação. Já a infração do artigo 66, inciso II, tem como núcleo o simples descumprimento de uma condicionante de licença ambiental, sendo uma infração de mera conduta que, em tese, não exigiria o mesmo ato de comunicação prévia para sua configuração.

A alteração, portanto, não se resume a uma mera troca de números de artigos. Ela modifica o próprio substrato normativo da acusação, alterando os elementos constitutivos do tipo infracional. Tal mudança, realizada no curso do processo administrativo, pode efetivamente ter cerceado o direito de defesa do Agravado, que pautou sua defesa inicial na ausência de notificação, tese que se tornou irrelevante após a reclassificação da infração pela autoridade administrativa. A discussão sobre a
sanabilidade
de tal vício, à luz do que dispõe o § 1o do artigo 100 do Decreto n. 6.514/2008
,
que considera insanável o vício quando a correção impli
ca modificação do fato descrito
, é complexa e demanda uma análise vertical que extrapola os limites da cognição sumária de um agravo de instrumento. A questão merece ser
exaurida na instância de origem
, com a devida instrução probatória, o que reforça o acerto da decisão que manteve a suspensão da exigibilidade do crédito até o julgamento de mérito.

Da Ausência de Perigo de Dano ao Agravante e da Garantia Integral do Crédito
.

O argumento mais contundente para a manutenção da decisão agravada, contudo, reside na manifesta e incontornável ausência de perigo de dano para o Estado Agravante.

O Agravante alega que o
periculum in mora
decorre da
“
privação do regular exercício do poder de polícia ambiental
”
. A tese não se sustenta. O poder de polícia, em sua vertente sancionatória, foi plenamente exercido com a lavratura do auto de infração e a condução do processo administrativo. A fase atual é de cobrança de um crédito constituído, de natureza patrimonial. A suspensão da exigibilidade deste crédito não interfere, de forma alguma, no poder-dever da SEMA/MT de continuar fiscalizando as atividades do Agravado ou de qualquer outro administrado, tampouco impede o andamento da ação anulatória.

O ponto fulcral, que aniquila por completo a alegação de risco ao erário, é a existência do depósito judicial do montante integral e atualizado do débito, comprovado nos autos originários (
IDs
215286826 e 215360018). Este depósito, realizado com fundamento no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, aplicável subsidiariamente aos débitos de natureza não tributária, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito, ao mesmo tempo em que o garante integralmente.

Com o valor integral da multa depositado em conta judicial, o interesse patrimonial do Estado de Mato Grosso está plenamente resguardado. Na hipótese de, ao final do processo, a ação anulatória ser julgada improcedente, o valor depositado, com as devidas correções monetárias, será convertido em renda para o ente público. Não há, portanto, qualquer risco de prejuízo financeiro, de inadimplemento ou de frustração da cobrança. O crédito está seguro e garantido.

Diante desse cenário, a alegação de dano grave ou de difícil reparação ao Estado se esvai por completo. Na verdade, a situação configura um clássico caso de
periculum in mora inverso
. Manter a exigibilidade do crédito e permitir a sua inscrição em Dívida Ativa e em cadastros de inadimplentes, quando a própria legalidade da cobrança está sendo questionada
sob fundamentos
plausíveis e o débito já se encontra garantido, implicaria impor ao Agravado, um produtor rural, um gravame desproporcional e de difícil reparação, que poderia afetar seu acesso a crédito e a regularidade de suas atividades.

A decisão do juízo de origem, portanto, foi prudente e equilibrada, pois, ao mesmo tempo em que acautelou o interesse público por meio da exigência do depósito, protegeu o particular dos efeitos deletérios de uma cobrança cuja legalidade se mostra, em juízo de cognição sumária, questionável.

Em suma, as razões apresentadas pelo Estado Agravante não possuem força para infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida. A plausibilidade das teses autorais, somada à garantia integral do crédito pelo depósito judicial, torna imperativa a manutenção da suspensão da exigibilidade da multa até que o mérito da controvérsia seja definitivamente julgado na ação principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter
incólume
a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Sem custas e honorários advocatícios na forma da Lei.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026